Tribunal: TJPA
Processo: 0803485-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803485-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

DA NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO. Em outros termos, as alegações do impetrante, a respeito da ausência de provas de autoria ou participação da paciente no crime a ela imputado, são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.

2.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. No caso em exame, a paciente foi presa pela suposta prática do crime de HOMICÍDIO duplamente QUALIFICADO, por supostamente ser a mandante do assassinato de seu companheiro, juntamente com seu possível "amante", demais acusado no processo em questão. Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a fuga da paciente após o suposto cometimento do crime.

3. DO EXCESSO DE PRAZO. TESE REJEITADA. NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, AGUARDANDO SOMENTE O RETORNO DO PROCESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO DENUNCIADO. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

4. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

5. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. no caso em análise as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

6. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. Reconheço o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. No entanto, não se verifica nenhuma situação que configure maior vulnerabilidade ou que coloque a paciente no grupo de risco. Não há sequer menção a respeito de eventual pessoa infectada no local ou mesmo que a paciente possua sintomas compatíveis com o COVID-19, que exijam a imediata liberação para tratamento. Logo, entende-se, que a situação da paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

7. DA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE SER MÃE DE FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM A FILHA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo do réu, bem como a sua concessão exige o cumprimento de alguns requisitos, a saber, a demonstração da imprescindibilidade do agente para os cuidados do menor, devendo comprovar, através de documento/ estudo social, a inexistência de outra pessoa para cuidar da criança, o que não ocorreu no presente caso.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento em parte do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 22 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS, em face de ato do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Juri de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0024427-31.2018.8.14.0401, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Narra o impetrante, em síntese que a paciente se encontra presa desde 29.10.2019, em razão de, supostamente, ser a mandante do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, que, teve como autor o senhor VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO JÚNIOR.

Alega ainda, como fundamentos do writ, a existência de constrangimento ilegal por ausência de provas quanto à autoria ou participação delitiva. Aduz, ainda, falta de justa causa na prisão da paciente, diante de condições pessoais favoráveis da mesma. Alega excesso de prazo na formação da culpa.

Suscita ainda que a paciente possui uma filha portadora de necessidades especiais, com deficiência física, logo faz jus à substituição pela prisão domiciliar, visando resguardar sua integridade física e garantir o seu direito à Dignidade da Pessoa Humana.

Assim, requer seja concedida a ordem, com o intuito de revogar a prisão da paciente, ou aplicação de medidas cautelares diversas, com a concessão de prisão domiciliar e tendo em vista a possibilidade de contaminação nos estabelecimentos penais pela COVID-19.

Deneguei a liminar à fl. 51, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fl. 59), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- A paciente foi denunciada em 01.08.2019, com denúncia recebida em 02.08.2019, ocasião em que foi determinada a prisão preventiva em função da acusada ter empreendido fuga, conforme representação formulada pela Autoridade Policial vinculada a investigação do crime.

- Em 29.10.2019 foi encaminhado a este Juízo informação acerca do cumprimento do mandado de prisão, possibilitando então a citação pessoal, que ocorreu em 02.01.2020.

- Os autos, fisicamente, estão na Defensoria Pública para apresentação de Resposta a acusação em relação ao outro denunciado e no que se refere a ora paciente, consta informação de que inexiste qualquer pedido pendente de análise no que se refere a revogação de prisão preventiva.

Nesta Superior Instância (fls. 63/68), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Adelio Mendes dos Santos, se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, por negativa de autoria, ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como pelo excesso de prazo para a conclusão processual, além de suscitar condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, por fim, suscita ainda a premissa de ser mãe com filha com necessidades especiais, bem como, pelo direito à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que conheço do recurso e denego a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA NEGATIVA DE AUTORIA.

No que concerne à alegação de negativa de autoria, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de Habeas Corpus em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova, não se podendo aquilatar se, eventualmente, se trata de usuário de entorpecentes ao invés de traficante e tampouco análise acerca de tese de negativa de autoria. (...). Ausência de constrangimento ilegal. Voto vencido. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70079520185, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Redator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 08/11/2018). Grifei.

Por derradeiro, há de se concluir pela impossibilidade de exame da argumentação de negativa de autoria, tendo em vista que, conforme consignado alhures, além dos fatos descritos da exordial acusatória constituírem crime em tese, há lastro probatório mínimo de materialidade e fortes indícios que apontam ser a paciente uma das autoras do delito. Assim, é lógico concluirmos que os acontecimentos deverão ser apurados no curso da instrução processual, possibilitando ao mesmo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, para rechaçar as imputações e comprovar a alegação de negativa de qualquer participação no crime, vez que, a estreita via mandamental não comporta dilação probatória.

Em outros termos, as alegações do impetrante, a respeito da ausência de provas de autoria ou participação da paciente no crime a ela imputado, são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, verifico que o magistrado monocrático manteve a prisão preventiva da ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva (02/08/2019) e (12/12/2019):

“(...) No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: Aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, sendo a presente medida proporcional e adequada, dada as circunstâncias dos fatos que lhes é imputada, tendo em vista as informações constantes dos autos de que os acusados encontram-se foragido. Ressalte-se que a fuga, que justifica a prisão preventiva como fundamento da Garantia da Aplicação da Lei Penal, é aquela dotada de "razoável probabilidade" de que o agente pretende ilegitimamente escapar da Justiça, ou seja, do cumprimento das suas determinações ou da imposição de uma pena prisional final. Os fatos narrados na denúncia demostram claramente a periculosidade do acusado que, em liberdade pode comprometer a instrução criminal. Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo, 282, §4º c/c arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal Pátrio, DECRETO a Prisão Preventiva de JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS E VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO JUNIOR, qualificado nos autos. (...)".

"(...). Entendo os motivos trazidos pela Defesa não serem suficientes para alterar o entendimento emanado nos autos em relação a prisão. O decreto prisional foi expedido em virtude da necessidade da garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, considerando a conduta narrada na denúncia. Embora tenha juntado declaração de residência, não especifica relação de endereço na petição, motivo pelo qual não há como, nesse momento, alterar a necessidade da medida constritiva. Por outro lado, o Ministério Público ressalta que diante de todas as investigações que foram realizadas, não existem fatos novos que consubstanciem o pedido, pelo que não há este argumento por ora o condão de alterar o entendimento da necessidade da manutenção da medida cautelar. Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, MANTENHO a Prisão Preventiva de JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS qualificada nos autos. (...)".

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva da ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime homicídio duplamente qualificado.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, perpetrado por motivo fútil.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

3. DO EXCESSO DE PRAZO.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que a paciente está presa a mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a conclusão processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, conforme mencionado alhures, indeferindo o pedido de liberdade provisória em 12/12/2019. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, aguardando somente o retorno dos autos da Defensoria Pública para a apresentação de resposta à acusação em relação ao outro denunciado.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o periculum libertatis constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...). (TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

4. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que se refere ao argumento de que a ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais da paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

5. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Frise-se que no caso em análise é inaplicável medida cautelar alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

6. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

No que concerne à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19, alegou que o Conselho Nacional de Justiça diante dos termos da recomendação nº 62, a qual previu a soltura de presos que possuem contra sí instaurados ações penais que versam sobre crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, recomendou que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional produzirá impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda população, sendo alto o índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e significativo o risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como aglomeração de pessoas, a insalubridade, a dificuldade de procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipe de saúde, entre outros.

Adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Cumpre salientar que não consta nos autos que a paciente pertença a grupo de risco, nem que tenha ocorrido a contaminação de qualquer pessoa no estabelecimento penal em que se encontra recolhida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, ou que tenham menos idade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

No caso concreto, a paciente não faz parte do grupo de risco à contaminação pelo COVID-19.

O impetrante não juntou documento algum que prove que a prisão na qual a paciente está seria inadequada ou prejudicial à saúde do mesmo, bem como, que lhe cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

Outrossim, o Governo do Estado do Pará vem empreendendo esforços no sentido de minimizar os efeitos da proliferação do novo coronavírus, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos.

Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar, principalmente pelo fato de não restar demonstrado o risco real de que o estabelecimento em que o paciente se encontra - e que o segrega do convívio social - cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

7. DA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE SER MÃE DE FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a ré seja agraciada com prisão domiciliar, pois possui uma filha portadora de necessidades especiais, com deficiência física, conforme Laudo médico acostado aos autos (fl. 48), e que precisa de seus cuidados.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar o impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, § 2º, da CRFB1, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal: "determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes ". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas: "os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". Grifamos.

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho menor de 12 anos de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudência desta Corte de Estadual:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOA). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AS DECISÕES EXARADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 312 DO CPP. ADEMAIS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, O MAGISTRADO DE ORIGEM DETÉM MELHORES CONDIÇÕES PARA VALORAR A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AS DECISÕES PROFERIDAS PELO MAGISTRADO SINGULAR ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 312 DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PEDIDO ALTERNATIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. A PACIENTE, EM TESE, SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ARTIGO 318, INCISOS III E V, DO CPP TODAVIA, AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.257/2016 AO ARTIGO 318 DO CPP NÃO AUTORIZAM, PELA MERA ALEGAÇÃO DA PARTE, A CONCESSÃO OBRIGATÓRIA DO BENEFÍCIO, VISTO QUE, A LITERALIDADE DO REFERIDO ARTIGO EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DOS CUIDADOS ESPECIAIS E IMPRESCINDÍVEIS AOS DESCENDENTES, SENDO INSUFICIENTE, A JUNTADA APENAS DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO FILHO. TAMBÉM NÃO FOI INFORMADO EM QUE SITUAÇÃO O MENOR ENCONTRA-SE PARA A AVERIGUAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA, A QUAL FOI MANTIDA PRESA PREVENTIVAMENTE ATRAVÉS DE DECRETO FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. (TJ/PA, 2017.02341716-88, 176.036, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-06) (grifei)

Cite-se, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça a este respeito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. IV - A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso V, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". V - Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes). VI - Neste contexto, considerando que a paciente está sendo acusada de crime grave, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "não há suficiente prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 368.277/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017) (grifo nosso)

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da imprescindibilidade da agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Esta Seção de Direito Penal, inclusive, já se manifestou neste sentido em vários outros julgados, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS. REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, EM RAZÃO DA PACIENTE SER MÃE DE DOIS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE TAL SUBSTITUIÇÃO, JÁ QUE NÃO DEMONSTRADO A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NA CRIAÇÃO DOS MENORES, EXISTINDO VISTORIA PROCEDIDA PELO CONSELHO TUTELAR E A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO QUE DEMONSTRA QUE OS IMPUBERES ESTÃO AOS CUIDADOS DA FAMÍLIA EXTENSIVA DA PACIENTE, SENDO DEVIDAMENTE AMPARADOS POR TODOS. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2017.02212991-09, 175.727, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-05-31) (grifei)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ART. 318, V DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 01. A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo do réu, bem como a sua concessão exige o cumprimento de alguns requisitos, a saber, a demonstração da imprescindibilidade do agente para os cuidados do menor, devendo comprovar, através de documento/ estudo social, a inexistência de outra pessoa para cuidar da criança. 02. Não tendo o impetrante demonstrando que o filho da paciente, menor de 12 (doze) anos, não possui outra pessoa para acompanhá-lo no pós-cirúrgico, não há ilegalidade no indeferimento pleiteado. Sopesando-se, ainda, que além da presente condenação pelo crime de roubo, a paciente responde por outro processo de roubo na Comarca de Belém, comprovado está a presença dos requisitos para manutenção da custodia cautelar. 03. Ordem denegada. (TJE/PA, 2017.02082462-07, 175.184, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-24) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO INVIÁVEL ATRAVÉS DO MANDAMUS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E DE MATERIAL USADO NA PESAGEM DE DROGAS. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE SERIA MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE. COACTA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA QUE COMPROVE QUE A COACTA É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DE SUA PROLE. PACIENTE QUE UTILIZAVA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA PARA A PRÁTICA DOS CRIMES EM COMENTO. MENORES EXPOSTOS AS CONDUTAS CRIMINOSAS EXECUTADAS PELA COACTA. CONCESSÃO DE REGIME PRISIONAL DOMICILIAR QUE DEVE SER EXAMINADO EM CONJUNTO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. I. O exame das provas contidas no processo criminal, não pode ser feito através do mandamus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto; II. A decisão do juízo coator (fl.43/44) que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está adequadamente fundamentada em fatos concretos e nos requisitos legais do art. 312 do CPP, quais sejam, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, respectivamente. Com efeito, a paciente foi presa em flagrante delito com 571g (quinhentas e setenta e uma gramas) de cocaína acondicionada em sacos plásticos e mais 31,3g (trinta e uma gramas) de maconha armazenada em sacos plásticos e papel alumínio, além de uma balança de precisão que é comumente utilizada na pesagem de substâncias entorpecentes; III. Ressaltou o magistrado na decisão combatida, que a prisão cautelar é necessária para garantir da ordem pública, pois o tráfico de entorpecentes é gerador de outras modalidades criminosas, pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes, seja pela forma de acondicionamento das drogas encontradas, bem como pelas circunstâncias em que a coacta foi presa pela polícia, não havendo outra saída há não ser impor a ela a medida mais gravosa, evitando-se a reiteração delitiva; IV. Presentes os requisitos legais da custódia, deve-se manter a medida extrema evitando-se à prática de crimes da mesma natureza, pela variedade e quantidade substancias ilegais apreendidas, não havendo motivos para coloca-la em liberdade, pois o próprio juízo vem, reiteradamente, mantendo sua prisão preventiva como se vê em decisão tomada no dia 14/03/2017, extraída do Sistema LIBRA ou até mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes do STJ; V. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, pois o Magistrado está próximo das partes, e tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a prisão cautelar do paciente; VI. Inviável, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Com efeito, em que pese ser a paciente mãe de dois filhos menores de 06 (seis) anos de idade, a coacta não preenche os requisitos legais previstos no art. 318, CPP, não fazendo jus ao beneplácito legal. Na espécie, não existem nos autos do mandamus outros documentos que demonstrem de forma cabal que ela seja imprescindível aos cuidados que sua prole deve ter ou até mesmo apontando outras pessoas de sua família que pudessem prestar assistência às crianças; VII. Ademais, de acordo com os termos expostos na audiência de custódia (fl.46), corroborados pelas informações da magistrada (fl.54-v), verifica-se que a paciente Alanna Soares Pereira utilizava sua própria residência para a execução dos crimes em comento, o que, conforme registrou o juízo coator e diante da existência de outros fatos, afasta, definitivamente, a possibilidade de se conceder a coacta o direito de cumprir sua prisão em regime domiciliar, que é destinado aos réus que se encontram com graves problemas de saúde ou com dificuldades em sustentar sua família ou como no caso, cuidar de seus filhos menores de seis anos de idade, se, conscientemente, viola a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e acaba expondo reiteradamente crianças menores, seus filhos, à tão grave conduta criminosa. A concessão do regime prisional domiciliar deve ser analisado em conjunto com as demais particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ; VIII. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes ao disposto na súmula n° 08 do TJPA; IX. Ordem denegada. (TJE/PA, 2017.01467337-54, 173.260, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-10, Publicado em 2017-04-17). (grifei)

In casu, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, bem como, não restou demonstrado ser a paciente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento em parte do habeas corpus e, nesta parte, pela denegação da ordem, em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/05/2020